Tribunal: TJDFT
Processo: 0704515-07.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PROVA INQUISITORIAL. CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência/insuficiência de fundamentação quando há indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram a Juíza a julgar a ação procedente (princípio do livre convencimento motivado).
2. A condenação com base exclusiva em elementos colhidos na fase inquisitorial afronta o CPP, art. 155, que exige prova produzida sob contraditório judicial.
3. A palavra da vítima possui relevância nos crimes de violência doméstica, mas deve ser corroborada por outros elementos, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência (CF/88, art. 5o, LVII).
4. O crime de ameaça é formal e se consuma com a promessa de mal injusto que gere temor na vítima, independentemente de resultado naturalístico (CP, art. 147).
5. Ausente substrato probatório mínimo além do depoimento da vítima, não se pode manter a condenação, sobretudo porque, em alegações finais, o próprio Ministério Público requereu a absolvição do réu, por reconhecer a insuficiência probatória, o que reforça a fragilidade da acusação.
6. Diante da dúvida sobre a autoria e a dinâmica dos fatos, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, que impõe a absolvição do acusado (CPP, art. 386, VII).
7. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido.